Tribunal: TJBA
Processo: 8025473-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025473-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ FLAVIO DE ARAUJO NOVAIS

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO MACIEL FREIRE, ANTONIO CARLOS SOARES NETO

AGRAVADO: FLAVIO RABELO SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
processual civil
. Recurso de agravo de instrumento. Ação possessória. Reintegração de posse.
D
eferimento da liminar
no juízo a quo
.
Presença
dos requisitos legais. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de reintegração de posse formulado em ação possessória, sob fundamento de
presença
dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC,
com
elementos probatórios aptos a demonstrar a posse, o esbulho e a sua data, especialmente diante da realização da audiência de justificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte agrav
ada
comprovou os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela possessória liminar em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse exercida, da ocorrência do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

4.
A
presença
de justificação prévia e de prova testemunhal
promove
a verificação dos fatos essenciais à concessão da medida liminar.

5.
A audiência prevista no art. 562 do CPC visa permitir a formação do convencimento do juízo em sede de cognição sumária, o que viabiliza a produção mínima de prova oral ou documental idônea.

6.
A alegação de que a área seria de uso comum como corredor de passagem
não foi acolhida pelo juízo
a quo
, justamente porque as testemunhas indicaram que o trecho em disputa se insere dentro da propriedade do autor e que
não há prejuízo a terceiros
, pois outras rotas de acesso às propriedades vizinhas já existem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n°
8025473-60.2025.8.05.0000
, em que são agravante

LUIZ FLÁVIO DE ARAÚJO NOVAIS
e, como agravado,
FLÁVIO RABELO SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.